Tribunal: TJPA
Processo: 0800775-90.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800775-90.2020.8.14.0009

APELANTE: RAIMUNDO REGINALDO MORAES DA COSTA, BANCO BRADESCO S.A

APELADO: BANCO BRADESCO S.A, RAIMUNDO REGINALDO MORAES DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MARÇO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0800775-90.2020.8.14.0009.

COMARCA: BRAGANÇA/PA.

AGRAVANTE: RAIMUNDO REGINALDO MORAES DA COSTA.

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA - OAB PA29640-A.

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB RO5546-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MULTIPLICIDADE DE AÇÕES. ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento à apelação, reduzindo o valor da indenização por danos morais de R$ 3.000,00 para R$ 300,00, considerando a particularidade do caso concreto, o montante da obrigação principal e a existência de múltiplas ações ajuizadas pelo agravante contra a mesma instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor da indenização por danos morais, reduzido na decisão monocrática, deve ser majorado ou mantido à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, cabendo-lhes o ônus de demonstrar a regularidade da contratação.

4. A configuração do dano moral foi reconhecida, mas a revisão do quantum indenizatório levou em conta a existência de diversas demandas ajuizadas pelo agravante contra a mesma instituição financeira, bem como valores já recebidos a título de indenização em ações similares.

5. A jurisprudência do STJ autoriza a fixação de valores módicos a título de danos morais em casos nos quais há multiplicidade de demandas e indenizações substanciais já recebidas pelo autor.

6. Manutenção da decisão agravada diante da inexistência de elementos que justifiquem a reanálise do valor arbitrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando constatada a existência de múltiplas ações ajuizadas pelo autor com indenizações já concedidas em demandas similares."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezessete (17) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0800775-90.2020.8.14.0009.

COMARCA: BRAGANÇA/PA.

AGRAVANTE:
RAIMUNDO REGINALDO MORAES DA COSTA

ADVOGADO:
HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA - OAB PA29640-A.

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO:
GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB RO5546-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RAIMUNDO REGINALDO MORAES DA COSTA
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e dei parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravado, reduzindo o valor da indenização por danos morais.

Em suas razões, o agravante defende que a decisão merece reforma, para que o valor da indenização ou seja majorado para R$ 5.000,00 ou retorne ao valor de R$ 3.000,00 fixado em sentença.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MULTIPLICIDADE DE AÇÕES. ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento à apelação, reduzindo o valor da indenização por danos morais de R$ 3.000,00 para R$ 300,00, considerando a particularidade do caso concreto, o montante da obrigação principal e a existência de múltiplas ações ajuizadas pelo agravante contra a mesma instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor da indenização por danos morais, reduzido na decisão monocrática, deve ser majorado ou mantido à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, cabendo-lhes o ônus de demonstrar a regularidade da contratação.

4. A configuração do dano moral foi reconhecida, mas a revisão do quantum indenizatório levou em conta a existência de diversas demandas ajuizadas pelo agravante contra a mesma instituição financeira, bem como valores já recebidos a título de indenização em ações similares.

5. A jurisprudência do STJ autoriza a fixação de valores módicos a título de danos morais em casos nos quais há multiplicidade de demandas e indenizações substanciais já recebidas pelo autor.

6. Manutenção da decisão agravada diante da inexistência de elementos que justifiquem a reanálise do valor arbitrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando constatada a existência de múltiplas ações ajuizadas pelo autor com indenizações já concedidas em demandas similares."

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Através da decisão monocrática agravada reduzi o valor da indenização por danos morais de R$ 3.000,00 para R$ 300,00, considerando a particularidade dos autos, que conta com uma obrigação principal no valor de R$ 1.996,00 (um mil e novecentos e noventa e seis reais), bem como o tempo de mais de 03 anos decorrido entre o primeiro desconto e o ajuizamento da ação (EREsp nº 526.299/PR, Corte Especial, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, DJe 5/2/2009), e, finalmente, o fato de que a parte agravante propôs o total de 10 ações contra a mesma instituição financeira aqui apelada, questionando empréstimos/descontos, das quais 04 já se encontram em fase de cumprimento de sentença e cujas indenizações por danos morais somam, originariamente, R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), o que não pode passar despercebido por este Tribunal.

O estabelecimento de tal valor objetiva, da mesma forma, evitar o enriquecimento ilícito da parte apelante.

Sobre o assunto, vejamos:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DELARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO.

NÃO COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTES DO C. STJ.
DANO MORAL CONFIGURADO. MULTIPLAS AÇÕES. QUANTUM FIXADO EM R$ 300,00.
VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(0801298-05.2020.8.14.0009, Relatora Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Primeira Turma de Direito Privado, julgado em 08/05/2024)

Ademais, o Colendo STJ já manteve indenização por danos morais em R$ 500,00 em hipótese na qual a parte autora já havia recebido em ações similares valor substancial a título de indenização (AgInt no AREsp n. 1.520.609/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/12/2019, DJe de 19/12/2019.)

Desta forma, nada há o que se reformar na decisão agravada.

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 17 de março de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 18/03/2025